Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710792-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Administrativo interposto por MARIANO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR contra a decisão da Exma. Senhora Corregedora da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, nos autos da Reclamação Disciplinar no 000020-87.2021.2.00.0804, rejeitou a Reclamação Disciplinar, arquivando os autos, ante a ausência de indícios do cometimento de falta funcional por parte da magistrada, Dra. Lucimeire Maria da Silva, Juíza de Direito da 4a Vara de Família de Brasília (ID 34237168, p. 73/78). O recorrente Mariano Pereira dos Santos Júnior ajuizou Reclamação Disciplinar, via Ouvidoria-Geral, em desfavor da magistrada Dra. Lucimeire Maria da Silva, juíza titular da 4a Vara de Família de Brasília. Alega que a magistrada lhe dispensou tratamento desrespeitoso e agressivo durante audiências ocorridas em 20/10/2020 e 29/04/2021, pois teria proferido frases desqualificadoras e lhe interrompeu de forma arbitrária, negando o direito à ampla defesa e ao contraditório. Acrescenta que houve violação ao direito de acesso à informação, pois a magistrada indeferiu o pedido de disponibilização das gravações das referidas audiências. Instada a se manifestar, a magistrada informou que a audiência do dia 20/10/2020 não foi gravada, pois, à época, a secretária de audiência ainda não estava familiarizada com o uso do Sistema Cisco WebEx. Quanto à audiência do dia 29/04/2021, aduz que ela foi gravada pelo Teams, mas o pedido de juntada da mídia aos autos foi indeferido e não foi objeto de recurso (ID 34237169, p. 6/8). Sobre o suposto tratamento desrespeitoso, expõe que na audiência do dia 29/04/2021, o recorrente estava agitado, nervoso e destratou o seu próprio procurador. Assim, a magistrada interveio na situação, falando para a parte que não estava no momento de analisar o mérito, porém, como o recorrente continuou a se exaltar, ela determinou que ele parasse de falar, agindo dessa forma para garantir a sua autoridade em audiência. Na decisão proferida pela Corregedoria deste Tribunal, a Exma. Sra. Corregedora consignou que não houve por parte da magistrada reclamada violação ao dever de urbanidade e que eventual alegação de afronta à ampla defesa e contraditório deveria ter sido deduzida no âmbito jurisdicional (ID 34237168, p. 73/78). A Corregedoria apontou que, sobre o processo cuja audiência ocorreu no dia 29/04/2021, a mídia não foi juntada, pois sobrecarregaria o sistema e não foi colhida nenhuma prova, mas poderia ser adotada a fragmentação dos arquivos. Já sobre a audiência do dia 20/10/2020, a Corregedoria recomendou ao Juízo que redobre a atenção ao utilizar as plataformas para realização de audiências virtuais. Assim, por não verificar indícios de prática de falta funcional, foi determinado o arquivamento da reclamação. O recorrente apresentou Pedido de Reconsideração (ID 34237168, p. 56/57), tendo a Corregedoria deste Tribunal prolatado decisão indeferindo o pedido, uma vez que não foi apresentado qualquer fato novo e o órgão não tem competência para analisar matéria judicial (ID 34237168, p. 52/54). Diante do indeferimento do Pedido de Reconsideração na Reclamação Disciplinar, o requerente pugnou pela remessa dos autos à autoridade superior, tendo a Corregedoria encaminhado o feito para a Presidência, gerando o presente recurso. Ademais, os autos foram encaminhados ao CNJ, que entendeu não ser possível interferir na decisão judicial ou aplicar sanção à magistrada quando não se verifica conduta desviante, devendo a parte se valer dos meios processuais adequados, ante o seu inconformismo. Apontou que a competência do CNJ é restrita ao âmbito administrativo e determinou o arquivamento do expediente (ID 34237168, p. 38/43). É o relatório. O recurso administrativo contra ato da Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é cabível perante este Conselho Especial, no exercício das funções administrativas desta Corte de Justiça, nos termos do art. 363, I, do RITJDFT. No entanto, embora cabível, o recurso administrativo é inadmissível, pois o recorrente pretende a reforma de questões eminentemente jurisdicionais através de via administrativa. Além disso, não há indícios de falta funcional que justifiquem a presente reclamação disciplinar. O recurso deve ser desprovido liminarmente. Conforme se observa dos autos, o recorrente apresentou Reclamação Disciplinar contra a magistrada, Dra. Lucimeire Maria da Silva, juíza titular da 4a Vara de Família de Brasília, devido à atuação dela nos processos no 0759368-15.2019.8.07.0016 (Guarda) e no 0759410-64.2019.8.07.0016 (Divórcio Litigioso). Alega que a magistrada lhe dispensou tratamento desrespeitoso durante as audiências realizadas nesses processos, tendo o desqualificado e tratado de forma ríspida, negando o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, afirma que a magistrada teria lhe negado acesso à gravação das referidas audiências, violando o direito de acesso à informação. Sobre a audiência realizada no dia 20/10/2020, no processo de guarda, a magistrada consignou que não houve a gravação da audiência, pois a servidora responsável teve problemas ao manusear o sistema Cisco WebEx. É fato que tal problema não deveria ter ocorrido, já que as audiências realizadas por videoconferências devem ser devidamente gravadas, contudo, tratou-se de uma eventualidade, já tendo a Corregedoria deste Tribunal recomendado a atenção redobrada no uso de plataformas de realização de audiências virtuais. Ressalte-se que, na época, o recorrente poderia ter apresentado recurso ou buscado os meios judiciais adequados para impugnar o fato de não ter tido acesso à audiência em questão, porém não o fez, e agora, quase 2 anos após a audiência, vem debater tal questão alegando falta funcional da magistrada. Quanto à audiência do dia 29/04/2021, o recorrente alega que a magistrada, além de destratá-lo, também negou acesso a esta audiência. Convém colacionar parte da decisão da Corregedoria, na qual se analisou a audiência em questão: “(...) a juíza registrou que a parte requerida arguiu a nulidade do pacto antenupcial, por vício de vontade, mas deixou de comparecer à audiência, juntamente com as testemunhas arroladas, para produzir provas do alegado. Consignou a possibilidade de aplicação do disposto no § 2o do art. 362 do CPC, tendo o Advogado do autor, ora Reclamante, manifestado o interesse de desistir da oitiva das testemunhas por ele arroladas (ID 852389). Diante disso, a Juíza indagou se o Advogado gostaria de conversar com seu cliente, para esclarecer as consequências de tal medida. Nessa oportunidade, iniciou-se o seguinte diálogo, cujos trechos transcrevo a seguir, para melhor compreensão da celeuma, in verbis: Reclamante - Dr. Igor, o senhor está aqui para me defender, rapaz. Por gentileza, posso falar? Juíza - É isso que ele está fazendo Sr. Mariano. Ele está fazendo e está tratando o senhor com respeito, tá certo. Ele está agindo tecnicamente no seu interesse, viu. Reclamante - Ele me conhece há anos. Dr, por gentileza, eu gostaria de falar, é só isso Dr, mais nada. Advogado - Pode falar Sr. Mariano. Juíza – pode falar Sr. Mariano, eu estou ouvindo. Reclamante – Eu acho que a questão aqui, o bate-papo está bem interessante, mas tem alguém sofrendo muito com as consequências desse bate-papo. São oito meses que eu estou fora da minha casa e as provas são irrefutáveis, quanto a isso não tenha dúvidas. A fragilidade da tentativa dela de me usurpar, ela é tão pequena, que não justifica tamanha morosidade. No entanto, reconheço que estamos passando por um momento muito crítico da sociedade mundial, perfeito. Então vamos considerar o tempo, ali o intervalo de tempo com a pandemia e a impossibilidade de audiência, mesmo assim, dentro dos autos tem provas infinitamente suficientes para provar que a casa é minha. Nada, nada, nada justifica uma punição de oito meses longe da minha casa. Em nada, se a vítima tivesse alguma pretensão ou ré, da forma que fale, e até isso ela se fez contra mim, vítima. Sabe por que ela não aparece? É porque ela não tem nada para falar. Sabe por que ela não aparece? Porque ela viu que tinha coisa que estava a favor dela. Juíza – Sr. Mariano, isso é relativo ao mérito do processo, eu vou julgar o processo. Eu gostaria de conversar... Nesse momento, o Reclamante interrompeu a Juíza e disse que deveria ser permitido que ele falasse. Em resposta, a Magistrada assim se pronunciou (ID 852390): Não vou permitir falar porque o momento não é mais para isso, não vai ter a produção da prova oral porque o advogado está falando que desiste. Esse não é o momento. O processo tem fases e esse não é o momento do senhor estar falando isso. Todas as suas alegações estão no processo, o senhor pode ter certeza, o senhor Mariano, o Dr. Mariano, seu advogado, entendeu perfeitamente o que está ocorrendo. Ele quer conversar com o senhor, tá certo. Agora o senhor não se preocupe que estas alegações que o senhor fez são relacionadas ao mérito. Eu vou analisá-las, eu vou analisar quando eu for julgar o processo. É isso que eu quero que o senhor entenda. Não é o momento agora de ficar falando isso. Ato contínuo, a Juíza pediu para que o Advogado conversasse com o Autor, para esclarecer a situação. Informou que os microfones poderiam ser desligados, para terem maior privacidade. Ocorre que o Advogado disse que não seria necessário e que faria uma pergunta objetiva, qual seja, se o Autor tinha interesse na prova oral. Em resposta, o Autor concordou com a dispensa da oitiva das testemunhas por ele arroladas. A MMa Juíza passou a esclarecer que o ônus da prova é de quem alega e mencionou decisões tomadas no processo. O Autor demonstrou inconformismo com a condução do processo e, ao interromper novamente a Juíza, foi orientado a permanecer em silêncio. O Promotor de Justiça também registrou que a conduta do Autor era desnecessária, já que a parte requerida sofreria as consequências do não comparecimento à assentada (ID 852419). Em seguida, iniciou-se à confecção da respectiva Ata.” Conforme se observa, a magistrada em nenhum momento violou o dever de urbanidade e desrespeitou o recorrente. Ao contrário, expôs para a parte que não era o momento de falar sobre o mérito, pois não foi produzida qualquer prova naquela audiência e pediu que o advogado esclarecesse para o recorrente a situação processual. Mesmo assim, o recorrente tornou a interromper a magistrada, momento em que ela ordenou que ele ficasse em silêncio. Nota-se que a magistrada apenas agiu com maior firmeza, pois o recorrente insistia em desrespeitar as suas ordens e tomar a palavra. Embora o magistrado deva tratar a todos do processo com urbanidade, também é seu dever o exercício do poder de polícia e a manutenção da ordem e do decoro durante a audiência (art. 360, I e IV do CPC). Dessa forma, a magistrada agiu de acordo com seus deveres, informando o recorrente que não era o momento adequado para analisar o mérito e ordenando que se silenciasse apenas após o descumprimento do aviso anterior. Sobre o fato de a magistrada não ter disponibilizado ao recorrente a gravação de tal audiência, ela consignou que se tratava de um arquivo grande e que não teria utilidade ao processo já que não foi produzida nenhuma prova, ante a dispensa das testemunhas. Assim, como no primeiro processo, o recorrente não apresentou qualquer recurso ou irresignação ao fato na época, destaca-se que a insatisfação da parte quanto à eventual equivoco jurídico do magistrado ou violação de direitos deve ser buscada na via jurisdicional. Dessa forma já decidiu este Conselho: “CONSELHO ESPECIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. ATOS DE NATUREZA JURISDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS QUE CONFIGUREM INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NEGADO PROVIMENTO. 1. A Reclamação Disciplinar não é a via adequada para insurgência contra atos de natureza eminentemente jurisdicional, pelo que a parte deve se valer do instrumento recursal próprio previsto na legislação processual. 2. Não demonstrado pela Reclamante qualquer conduta que, minimamente, importe em infração disciplinar pelo Magistrado, o arquivamento é providência que se impõe. 3. Recurso administrativo conhecido e improvido. Unânime.” (Acórdão 1207616, PAD00122942019, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, data de julgamento: 27/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 41) (g.n.) “PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELA APURAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL DE MAGISTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE JULGAMENTO REALIZADO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. RECURSO INTEMPESTIVO E JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Este Conselho Especial e a Corregedoria da Justiça, no exercício de atribuições administrativas, não podem interferir no mérito dos julgamentos realizados pelos membros e órgãos do Poder Judiciário investidos de poderes jurisdicionais, sendo inviável a apresentação de representação contra magistrado para obter revisão de julgamento de sentença criminal transitada em julgado. (...)” (Acórdão 1405602, 07240418620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial Administrativo, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, as questões apresentadas pelo recorrente são intrínsecas ao âmbito jurisdicional, sendo que o indeferimento de acesso às audiências deveria ter sido debatido na via judicial e em momento oportuno. Ademais, não se verifica qualquer indício de que a magistrada violou seus deveres funcionais, inexistindo razão apta a ensejar a reforma da decisão da Corregedoria que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar. Dessa forma, por inexistir sequer indícios de falta funcional e pelas demais questões não serem objeto de análise em âmbito administrativo, entendo que o presente recurso é inadmissível, devendo ser DESPROVIDO LIMINAR E MONOCRATICAMENTE. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de abril de 2022 17:43:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator